Tribunal: TJPA
Processo: 0812790-16.2023.8.14.0000
Classe: PETIÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 10899 - Competência da Justiça Estadual
Data de julgamento: 2024-12-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

PETIÇÃO CRIMINAL (1727) - 0812790-16.2023.8.14.0000

REQUERENTE: HELENA MARIA OLIVEIRA MUNIZ GOMES

REQUERIDO: BENEDITO WILSON CORREA DE SA

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

QUEIXA-CRIME. CRIME CONTRA A HONRA. INJÚRIA E DIFAMAÇÃO. PRELIMINAR DE DECADÊNCIA. AFASTADA. VIOLAÇÃO À INTIMIDADE. INEXISTENTE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA VIOLAÇÃO. MENSAGEM EXPOSTA PELO PRÓPRIO DESTINATÁRIO. PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 41 DO CPP. QUEIXA-CRIME RECEBIDA. DECISÃO UNÂNIME.

1.

Queixa Crime apresentada dentro do prazo legal, afastando a tese de extinção da punibilidade pela decadência.

2.

Não sendo possível comprovar que a mensagem é fruto de violação indevida, imperiosa a instrução processual para afirmar se o conteúdo foi fornecido por um dos membros do grupo ou, de fato, acessado de forma ilícita.

3.

Restando devidamente expostos e de modo circunstanciado, os fatos criminosos e suas circunstâncias, bem como sua adequação aos tipos penais sugeridos na peça acusatória, preenchido está os requisitos do art. 41 do CPP.

4.
RECEBIMENTO DA QUEIXA-CRIME. DECISÃO UNÂNIME.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes deste Tribunal Pleno, por unanimidade de votos,
EM RECEBER A QUEIXA-CRIME
,

por estarem preenchidos os requisitos legais do art. 41 do CPP, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado presencialmente na ____ Sessão Ordinária do _____Pleno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período compreendido entre ......... a .............. do mês de .................. de 2024.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

Belém, .... de .................... de 2024.

Des.
PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

RELATÓRIO

QEIXA-CRIME

PROCESSO
Nº 0812790-16.2023.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: TRIBUNAL PLENO

QUERELANTE: HELENA MARIA OLIVEIRA MUNIZ GOMES

QUERELADO: BENEDITO WILSON CORREA DE SA

PROCURADOR GERAL DE JUSTIÇA: CÉSAR BECHARA NADER MATTAR JR

RELATOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Trata-se de queixa-crime ofertada por Helena Maria Oliveira Muniz Gomes, em desfavor de Benedito Wilson Sá, onde este supostamente teria praticado a infração penal de injúria (art. 140 do CPB), e difamação (art. 139 do CPB).

Em sua inicial, a querelante afirma que no dia 12 de fevereiro de 2023, o querelado teria encaminhado mensagem de texto de cunho ofensivo e direcionado à honra da querelante. Tais mensagens foram mandadas a um grupo de aplicativo WhatsApp, que se chama “moradores do lago azul”, sendo que a querelante só tomou conhecimento no dia 13.02.2023, por intermédio de seu esposo.

Os autos vieram à minha relatoria, onde intimei as partes para que se manifestassem sobre possível conciliação, restando esta infrutífera.

Ato contínuo, foi dada a oportunidade ao querelado apresentar resposta escrita, sendo esta peticionada, conforme documento de Id 18580383, onde ele trouxe hipótese de decadência em sua preliminar, haja vista as custas processuais terem sido pagas somente depois de transcorrido o prazo decadencial.

Encaminhado os autos à Procuradoria de Justiça, se manifestou pela rejeição da preliminar de decadência do direito de queixa, requerendo o acolhimento da inicial.

É o relatório, que submeto a douta revisão.

Belém, .... de ................ de 2024.

Des.
PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

VOTO

I – Questões preliminares

I.I –
Extinção da punibilidade pela decadência do direito de oferecer queixa-crime

Quanto a tese de decadência do direito de oferecer a queixa-crime em razão de suposto pagamento extemporâneo das custas, adianto que não merece acolhimento.

Isso porque a querelante tomou conhecimento dos fatos no dia 13.02.2023, tendo pago as custas iniciais no dia 12.08.2023, portanto dentro do prazo decadencial de seis meses, não havendo falar em extinção da punibilidade pela decadência.

I.II –
Da nulidade pela violação ao direito à intimidade

Em outra preliminar, argui o querelado a nulidade por violação ao direito à intimidade, tendo em vista que a querelante não fazia parte do grupo de WhatsApp, portanto teve acesso indevido ao conteúdo, não podendo

ter sido utilizado como meio de prova.

Ocorre que ao menos em um juízo perfunctório, não é possível comprovar que a mensagem é fruto de violação indevida, mormente pelo fato de somente a instrução processual poder afirmar se o conteúdo foi fornecido por um dos membros do grupo ou, de fato, acessado de forma ilícita.

Frise-se que a querelante também é condômina, exercendo a função de vice síndica, e anterior integrante do grupo, fazendo atualmente parte dele e informado em sua peça inaugural que as mensagens foram disponibilizadas por uma das participantes do grupo de WhatsApp, de prenome Dayse, que inclusive sofre insultos do querelado no aplicativo de mensagem.

Assim, não resta comprovada a ilicitude da prova.

II – Juízo de admissibilidade da Queixa-Crime

Superadas as questões preliminares alegadas, passo ao juízo de admissibilidade da peça acusatória, nos termos do art. 6º da Lei nº 8.038/90, aplicável
in casu
por força da Lei nº 8.658/93.

Narra a peça acusatória, que o Querelado imputou a Querelante a
prática do crime de Injúria (art.140 do CPB) e Difamação (art. 139 do CPB)
.

Os fatos a que se referem a Queixa-crime, ocorreram na data de 12/02/2023, quando, segundo a Querelante, o Querelado teria encaminhado mensagem de texto com conteúdo ofensivo à sua honra, em um grupo do aplicativo WhatsApp, denominado “Moradores do Lago Azul”.

Os indícios fortes de autoria e materialidade delitivas recaem sobre Benedito Wilson Correa de Sá.

Quanto à capitulação jurídica proposta pela Querelante, dispõe o Código Penal:

Art. 139 - Difamar alguém, imputando-lhe fato ofensivo à sua reputação:

Pena - detenção, de três meses a um ano, e multa.

[...]

Art. 140 - Art. 140 - Injuriar alguém, ofendendo-lhe a dignidade ou o decoro:

Pena - detenção, de um a seis meses, ou multa.

[...]

Ao subsumir a conduta do Querelado aos dois tipos penais referidos na queixa-crime, a Querelante assim consignou:

[...]

No dia 12 de fevereiro de 2023 o QUERELADO, manifestando-se em grupo de WhatsApp, atualmente denominado de Moradores do Lago Azul, proferiu impropérios e graves ofensas contra a QUERELANTE, ofendendo tanto a sua honra e reputação pessoal, quanto a sua dignidade social, diante de um numeroso grupo da comunidade condominial em que vivem. Na ocasião este grupo de WhatsApp contava com 139 (cento e trinta e nove) participantes.

[...]

Seguindo a sequência dos documentos, fornecidos pela Sra. Dayse ao esposo da QUERELANTE no dia 13/02/2023, todos convalidados pelo sistema Verifact e juntados aos autos em anexo, constata-se inúmeras ofensas proferidas pelo QUERELADO contra a QUERELANTE no mesmo grupo de condôminos.

[...]

Através deste áudio, se constata que o QUERELADO atingiu diretamente a QUERELANTE, tanto em sua honra objetiva quanto subjetiva, ao tratá-la por “bosta” diante dos moradores do Lago Azul, local em que vivem, com uso conjunto dos termos “merda”, “porra”, “bosta” “caralho”, tudo isso para dirigir-se a uma Sra. respeitosa e bem conceituada perante todos, uma promotora de justiça com reputação ilibada, que, na ocasião, figurava como vice-síndica do condomínio.

[...]

esse áudio, divulgado no grupo de condôminos, o QUERELADO revela flagrantemente a sua clara intensão de difamar e injuriar publicamente a QUERELANTE, atingindo sua honra e sua dignidade, ao tratá-la por “a Sra. Dra. e o caralho a quatro, Helena Muniz”. Seguindo em sua insana narrativa, o QUERELADO destinou novo impropério contra a QUERELANTE, atingindo frontalmente a sua honra e dignidade, utilizando os termos “Vão pra puta que pariu vocês, seus filho da puta! Vão pra puta que pariu vocês, porra! [...} seus caralho!”.

[...]

O que se percebe é a inadequada conduta do QUERELADO, diante de um respeitável grupo de condôminos, vizinhos comuns, composto por um grande número de Senhores e Senhoras, respeitáveis e respeitosos entre si, causando extremo mal estar as ofensivas e absurdas manifestações do QUERELADO, revelando uma conduta completamente indigna para um ocupante de valoroso e respeitável cargo do Ministério Público do Estado do Pará.

[...]

Adiante, neste mesmo áudio, o QUERELADO profere para a QUERELANTE: “Vocês são bosta! Vocês são bosta que ninguém teve coragem de dizer pra vocês? Eu tô dizendo, Helena, pra ti, porra! Porra! Eu tô dizendo pra ti, porra! [...] E o teu marido também, que é um bosta! [...] Vocês são uns merda, caralho! Porra! Sabe? Uns merda! [...] Caralho! Caralho! Filhos da puta!”, nestes termos. Oras, esse odioso discurso, proferido pelo QUERELADO ofende gravemente a honra subjetiva da QUERELANTE, atingindo seu respeito próprio e sua dignidade íntima, maculando sua autoestima, seu amor próprio, maculando sua honra pessoal. Ofende, também, a boa reputação, a boa fama, o relevante conceito social da QUERELANTE perante todos os condôminos do Lago Azul, maculando gravemente sua honra objetiva
.

[...]

Novamente o QUERELADO atinge ilicitamente a honra da QUERELANTE, ao chama-la publicamente de “bosta”. As ofensas, as injúrias e difamações contra a QUERELANTE se estendem dolosamente, através da insana e destemperada atitude do QUERELADO em reação a um suposto furto, revelado inexistente.

[...]

Atingindo novamente a honra e a dignidade da QUERELANTE, nesse mesmo áudio o QUERELADO ofendeu publicamente a QUERELANTE, da forma mais abjeta e reprovável, utilizando os termos: “Helena Muniz, mete essa tua administração no cú, filha da puta!” [...] “E mete também no cú desse teu marido que vive as tuas expensas, caralho!”.

Como se vê, restam devidamente expostos e de modo circunstanciado, os fatos criminosos e suas circunstâncias, bem como sua adequação aos tipos penais sugeridos na peça acusatória, eis que apontadas as elementares dos crimes do art. 139 e 140, ambos do CP/40, com a incidência da majorante do art. 141, incisos III do CP/40.

Por todo o exposto, a Querelante requer a condenação do Querelado às sanções dos crimes acima descritos.

Como provas de suas alegações, a Querelante juntou à inicial prints de conversa e áudios de aplicativo de mensagem WhatsApp, com respaldo no “verifact” – instrumento utilizado para a confiança na coleta e preservação de provas digitais.

Pois bem. A narrativa fática contida na peça acusatória expõe satisfatoriamente os fatos penais a serem apurados, com a individualização da conduta do acusado e sua subsunção aos tipos penais referidos, viabilizando, assim, plenamente o exercício do contraditório e da ampla defesa, imprescindíveis ao devido processo legal.

Atendidos, assim, os requisitos do art. 41 do CPP.

Destarte, também entendo configurada a justa causa necessária à instauração da ação penal, por meio dos requerimentos acostados aos autos, com indícios suficientes de autoria.

Ante o exposto,
RECEBO A QUEIXA-CRIME
por estarem preenchidos os requisitos legais do art. 41 do CPP, diante da descrição circunstanciada dos fatos criminosos, com os esclarecimentos necessários e ainda indicativa da justa causa necessária à instauração da ação penal.

É o meu voto.

Belém, .... de ................... de 2024.

Des.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

Belém, 19/12/2024